Tribunal: TJPA
Processo: 0011599-12.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011599-12.2018.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCA FREITAS CRUZ, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FRANCISCA FREITAS CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, AFASTANDO OS DANOS MORAIS E A REPETIÇÃO EM DOBRO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar os recursos de apelação de ambas as partes, deu-lhes parcial provimento para: (i) afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) determinar a restituição do indébito na forma simples, e não em dobro; e (iii) alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a restituição para a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar se as razões do Agravo Interno apresentam fundamentação nova e relevante, capaz de infirmar a decisão monocrática que, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastou os danos morais e a repetição em dobro, ou se a parte agravante se limita a reiterar teses já rechaçadas, expressando mero inconformismo e buscando uma indevida rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas na decisão monocrática, não merece provimento.

2.

A decisão agravada fundamentou-se em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para afastar os danos morais, consignou que a fraude bancária, por si só, não os configura, exigindo-se a demonstração de circunstâncias agravantes (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC), o que não ocorreu. Para afastar a repetição em dobro, aplicou o entendimento do EAREsp 676608/RS, que exige a comprovação de má-fé para cobranças anteriores a 30/03/2021, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

3.

A parte agravante, em suas razões, busca rediscutir o mérito, insistindo que suas condições pessoais (idosa, analfabeta, com renda de natureza alimentar) configurariam, por si sós, o dano moral
in re ipsa
e a má-fé do banco. Contudo, não apresenta argumento jurídico capaz de superar os precedentes do STJ que nortearam o julgado, caracterizando mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

4.

A ausência de fato ou argumento novo, somada à clara tentativa de rediscutir matéria já decidida com base em entendimento consolidado, reforça o caráter de mero inconformismo do recurso, impondo sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
É de se negar provimento ao Agravo Interno quando a parte agravante, além de não apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, busca a rediscussão do mérito, opondo-se à aplicação de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que configura mero inconformismo.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil: arts. 435 e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/12/2022.

·

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 18/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

FRANCISCA FREITAS CRUZ
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática proferida pela então relatora (Id. 18190729), que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 0011599-12.2018.814.0107, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

A referida decisão monocrática reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação por danos morais e determinar que a devolução dos valores descontados ocorresse na forma simples, além de ajustar o termo inicial dos juros moratórios.

Em suas razões (Id. 18610581)
, sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a tese de que a situação vivenciada - descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta e de baixa renda - ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, além de demonstrar a má-fé da instituição financeira, o que justificaria a restituição em dobro e a majoração dos honorários advocatícios. Pugna, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que a sentença de primeiro grau seja integralmente restabelecida e majorada.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 19046813)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito, preenchendo os pressupostos processuais necessário ao seu conhecimento.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante não logrou êxito em seu mister. Ao contrário, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação, valendo-se, ademais, de uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

A decisão monocrática foi clara e precisa ao analisar os pontos controvertidos à luz da mais recente e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange aos danos morais
, a decisão agravada (Id. 18190729, pág. 7) alinhou-se à jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC). O julgado recorrido foi expresso ao ponderar que a parte autora não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância agravante, à guisa de exemplo, a negativação de seu nome, que justificasse a compensação. A insistência da agravante na tese do dano moral presumido, embora compreensível, esbarra no entendimento consolidado da Corte Superior, corretamente aplicado.

Quanto à restituição em dobro
, a decisão monocrática (Id. 18190729, pág. 8) aplicou com acerto o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS, que modulou os efeitos da tese. Para cobranças indevidas ocorridas antes da publicação do referido acórdão (30/03/2021), como no caso dos autos, a restituição dobrada depende da comprovação de má-fé do credor, o que não foi demonstrado.

À toda evidência, pois, a parte agravante, em sua recalcitrância, apenas e tão somente reitera sua convicção, mas não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Melhor sorte não lhe socorre em relação aos honorários advocatícios
, porquanto foi questão decidida com base na sucumbência recíproca decorrente do resultado do julgamento dos apelos, não havendo razão para sua reforma.

Ao ignorar o núcleo da fundamentação - a aplicação de teses consolidadas do STJ - e focar na rediscussão de sua própria interpretação dos fatos e do direito, a agravante não infirma a decisão; apenas demonstra seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, o que configura insurgência protelatória, não havendo motivo plausível para a reforma do julgado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 18/08/2025